Tribunal: STF
Processo: HC 73214
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  PRONUNCIA. TENTATIVA DE HOMICIDIO.
ART. 121, PAR.  2., INC. III, DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA  DESCRITA EM
HARMONIA COM A DENUNCIA. INOCORRENCIA DE NULIDADE.
          Se   a  pronuncia   esta  fundamentada   exclusivamente  na
imputação  veiculada na denuncia,  que atribuiu ao paciente a pratica
do crime previsto no art. 121, par. 2., inc. III, combinado com o
art.14,  inc. II,  ambos do  Código Penal,  a mera  falta de
indicação do dispositivo  legal relativo a tentativa não a torna
passivel do vício de nulidade apontado.
          Habeas Corpus denegado.